Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-94.2024.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000175-94.2024.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RITA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA - CPF: 018.765.154-06 (EMBARGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), JURANDI VIEIRA LOPES - CPF: 082.428.105-59 (EMBARGADO), UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL - CNPJ: 33.337.007/0001-52 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES VIEIRA - CNPJ: 25.103.271/0001-01 (APELADO), GILVAN SILVA SIQUEIRA (TESTEMUNHA), VANESSA ALVES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTEGRAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação dos autores para condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 759,18, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada autor, fixando critérios de juros e correção monetária e invertendo o ônus sucumbencial. A embargante sustenta omissão quanto aos critérios de incidência de juros e correção monetária e à metodologia de aplicação da Taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão quanto (i) aos termos iniciais de incidência de juros de mora e correção monetária nas indenizações por danos morais e materiais; e (ii) à metodologia de aplicação da Taxa SELIC após as alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão no acórdão quanto à definição precisa dos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária, necessária a integração da decisão para conferir maior clareza e segurança na fase de cumprimento de sentença.

4. A indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescida de juros de mora desde o evento danoso, conforme orientação consolidada nas Súmulas no 54 e no 362 do STJ.

5. Os danos materiais devem ser corrigidos desde a data do efetivo desembolso, mantendo-se o critério já estabelecido no acórdão embargado.

6. Quanto à sistemática de atualização, até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 aplica-se a Taxa SELIC como índice de juros e correção monetária, conforme entendimento do STJ. Após a vigência da referida lei, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros legais devem corresponder à Taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, apenas para suprir omissão e integrar o acórdão quanto aos critérios de incidência de juros e correção monetária, sem alteração das conclusões quanto ao mérito da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 54; STJ, Súmula no 362.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelos autores.

Sustenta a embargante, em síntese, que, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidentes sobre os danos materiais deveriam fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e não da data do desembolso, como consignado no julgado.

Alega, ainda, que o acórdão foi omisso quanto aos critérios de atualização da indenização por danos morais, por não ter fixado expressamente o índice de correção monetária aplicável, o termo inicial da correção monetária, a incidência de juros moratórios e o respectivo termo inicial, circunstância que, segundo afirma, comprometeria a liquidez e a exequibilidade da decisão.

Alega, também, a necessidade de esclarecimento acerca da metodologia de aplicação da taxa SELIC, especialmente quanto à eventual cumulação com outro índice de correção monetária, a fim de evitar bis in idem na fase de cumprimento de sentença.

Por fim, requer o prequestionamento dos arts. 389, 405 e 406, §1o, do Código Civil e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a integração — e, se necessário, modificação — do acórdão embargado.

O recurso é tempestivo (id. 347309886).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto aos critérios de incidência de juros e correção monetária, especialmente no que se refere à indenização por danos morais e materiais, bem como quanto à metodologia de aplicação da Taxa SELIC.

De fato,
assiste razão, em parte, ao embargante.

Conforme se verifica do acórdão embargado, esta Câmara deu parcial provimento ao recurso interposto pelos autores, é o que consta no dispositivo:

“(...)Ante o exposto, pelas razões acima delineadas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
, a fim de condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 759,18, sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar da data do desembolso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada autor, invertendo-se o ônus sucumbencial, nos termos acima delineados. (...)” (Id.
345263382)

Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que se mostra necessário readequar o acórdão aos parâmetros jurídicos cabíveis quanto à incidência de juros e correção monetária e termos iniciais das indenizações, a fim de evitar dúvidas interpretativas e assegurar maior precisão na fase de cumprimento de sentença.

Assim, passa a constar expressamente que a indenização por danos morais deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescida de juros de mora a contar do evento danoso, conforme orientação consolidada nas Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, ao contrário do solicitado pelo embargante, os danos materiais deverão ser corrigidos desde a data do efetivo desembolso,
conforme já delineado no acórdão embargado.

Outrossim, no que se refere à sistemática de atualização dos valores, cumpre observar que, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, entendo que a correção monetária e os juros legais devem ser calculados de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos.

A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Diante do acolhimento parcial dos aclaratórios apenas para fins de integração e readequação dos critérios de atualização,
o dispositivo do acórdão passa a constar com a seguinte redação
:

“
Ante o exposto,
pelas razões acima delineadas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, a fim de condenar solidariamente os réus ao pagamento de
danos materiais
no valor de R$ 759,18 (setecentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), os quais deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora a contar do evento danoso, bem como
inverter o ônus sucumbencial, nos termos acima delineados.

Condeno, ainda, os réus ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, cuja correção monetária incidirá a partir da data do arbitramento, acrescida de juros de mora a contar do evento danoso, conforme orientação das Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos
critérios de atualização
, até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a atualização dos valores deverá observar a Taxa SELIC, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112). A partir da vigência da referida legislação, a correção monetária será calculada pelo IPCA, enquanto os juros legais corresponderão à Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõem os arts. 389 e 406 do Código Civil.”

Diante do exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, corrigindo a omissão apontada, apenas para integrar e readequar o acórdão, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026